Tribunal: STF
Processo: RE 77436
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. SE O IMPORTADOR NÃO USA DA FACULDADE DE
LIBERAR, MEDIANTE GARANTIA, AS MERCADORIAS RETIDAS EM INSTALAÇÕES
PORTUARIAS ALFANDEGADAS EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DE LITIGIO ENTRE O
INTERESSADO E A AUTORIDADE FISCAL, RESPONDERA PELA ARMAZENAGEM E
DESPESAS DE REMOÇÃO AINDA QUE A DECISÃO FINAL DO LITIGIO LHE SEJA
FAVORAVEL (DL 517/60, ARTS. 1 E 5).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.